Tribunal: TJBA
Processo: 8027164-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8027164-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YEDO MARES SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO/PM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO E PRONUNCIADA SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. OFENSA AO ART. 10 DO NCPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
. RETORNO DO AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Conquanto a prescrição seja matéria reconhecível de ofício, sua pronúncia demanda prévia oitiva das partes, em homenagem ao princípio da não surpresa, encartado no art. 10 do NCPC e que é corolário da garantia do contraditório.

2. Tendo o juiz
a quo
reconhecido a prescrição sem oportunizar à parte prejudicada a manifestar-se sobre a questão, deve a sentença ser anulada de ofício, a fim de que seja instaurado o efetivo contraditório, sanando-
se a prejudicial surpresa instaurada nos autos.

3. SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.

8027164-19.2019.8.05.0001
,

figurando como Apelante
YEDO MARES SOARES DO NASCIMENTO

e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em ANULAR A SENTENÇA
EX OFFICIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2020

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora